Tribunal: STF
Processo: Rcl 62645
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Viação Cidade Tiradentes Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender preclusa, na origem, a matéria discutida na reclamação.

A embargante aponta a existência de obscuridade e/ou contradição na decisão embargada. 

Sustenta que o cerne da discussão do Tema n. 1.232/RG é a possibilidade de inclusão de terceiro na fase de execução, sem que lhe seja oportunizado contraditório e ampla defesa. Alega que, pendentes atos de execução, não há falar em preclusão.  

Requer seja sanada a obscuridade/contradição e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais obscuridades/ contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou: 
Conforme alegado pela própria reclamada, “Em 06/06/2014 o Reclamante requereu a inclusão desta Peticionária, já na fase de execução do processo,sob a alegação de existência de suposto Grupo Econômico com a devedora principal(vide ID. 5eabd35 – Pág. 1/23), o que foi deferido em 21/09/2015.” 
Verifica-se que não se está mais discutindo nos autos a inclusão ou não da reclamada em razão de grupo econômico, uma vez que se trata de decisão do ano de 2015, conforme alega a própria reclamada.
 Cumpre ainda acrescentar que já se operou a preclusão quanto à questão. 
Assim sendo, rejeito o requerimento de suspensão. Isto posto, conheço dos embargos de declaração, para sanar a omissão e rejeitar o requerimento de suspensão formulado pela reclamada. Intimem-se. 
De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa desde o ano de 2015, não comportando rediscussão. 
Essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor: 
Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (grifei)

Como por mim explicitado na decisão embargada, a discussão relativa a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa desde o ano de 2015.

Não havendo regular impugnação pendente de apreciação na origem, não subsiste razão para o sobrestamento requerido.

É firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 

Não verifico obscuridade ou contradição a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 2 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente